Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMAR LUIZ KOENIGKAN, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que teria admitido o pedido da NOVACAP e para sua inclusão no polo ativo no procedimento de cumprimento de sentença, onde figurava como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o agravante por ato de improbidade administrativa praticado na gestão da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. A sentença condenou à reparação de danos causados à empresa pública, bem como ao pagamento de multa. Embora tenha mantido posição de neutralidade na fase de conhecimento, após deflagrado o cumprimento de sentença, a NOVACAP requereu sua admissão para integrar a lide no polo ativo. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo explanou as providências que deveriam ser adotadas pela NOVACAP e postergou o exame de sua admissão nos autos após a manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o juízo não teria observado o necessário contraditório, posto que decidira sem prévia oportunidade de oitiva das demais partes. Quanto ao mérito, alegou que a oportunidade para ingresso da NOVACAP estaria preclusa, dada a posição de neutralidade adotada na fase de conhecimento. Já se teria operado a estabilização subjetiva da lide e seu ingresso na lide seria desnecessário, uma vez que o MINISTÉRIO PÚBLICO já estaria atuando como substituto processual e na defesa de seus interesses. Por fim, a empresa pública teria postulado o ressarcimento de valores que entende devidos sem anexar planilha de cálculos. Requereu o recebimento do recuso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão nos termos das razões apresentadas. Preparo regular sob ID 27087357. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se os autos de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 71398043, modificado pelo acórdão de ID 71400146 e ID 71400154, que condenou os réus ELMAR LUIZ KOENIGKAN, CLARINDO CARLOS DA ROCHA (excluído no acórdão de ID 71400146) e ALOIZIO PEREIRA DA SILVA, Presidente, Diretor Administrativo e executor do contrato, respectivamente, à época dos fatos, e ICS - INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE, solidariamente, ao pagamento dos danos causados ao patrimônio da NOVACAP; b) condenou os três primeiros indicado na alínea "a" (ELMAR LUIZ KOENIGKAN e ALOIZIO PEREIRA DA SILVA) à suspensão dos direitos políticos de 5 (cinco) anos, bem assim na perda das funções públicas que estiverem ocupando ao tempo da condenação; c) condenou todos os réus nomeados na alínea "a" (ELMAR LUIZ KOENIGKAN e ALOIZIO PEREIRA DA SILVA), solidariamente, ao pagamento de multa civil na quantia de 1 (uma) vez o valor total do dano, referido na alínea "a"; d) proibiu o 4o réu (ICS - INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE) de contratar com o Poder Público ou receberem incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos; e 2) condenou a NOVACAP à obrigação negativa consistente na abstenção de assinar qualquer termo aditivo ao Contrato de Gestão n° 702/2002 e qualquer contrato de gestão com o ICS, até final demanda, com exceção, naturalmente, do Termo de Aditamento Contrato de Gestão ASJUR/PRES "F" 702/02, com vigência no período de 01.05.2005 a 30.04.2006, firmado antes da decisão liminar proferida nos autos, e, ainda, compelir referida ré a deixar de realizar qualquer repasse de verbas para o pagamento de eventual termo aditivo ao referido contrato, ou eventual novo contrato com o mesmo ICS, sob pena de pagamento de multa pecuniária correspondente ao valor contratado ou do repasse efetuado e condenou os réus (ELMAR LUIZ KOENIGKAN, ALOIZIO PEREIRA DA SILVA e ICS - INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. No ID 94108568, a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP requer sua habilitação como litisconsorte no polo ativo; o aproveitamento dos atos realizados na presente ação e a intimação dos réus para pagamento voluntário dos valores devidos, sob pena de multa e honorários advocatícios, na forma do artigo 523, § 1°, do CPC. Atente-se a NOVACAP que o cumprimento de sentença já foi recebido e houve a determinação de intimação dos réus, motivo pelo qual indefiro o pedido de nova intimação. No caso de prosseguimento da execução de aproveitamento dos atos realizados, o interessado na inclusão no polo ativo, deverá diligenciar para indicação de endereços dos executados não intimados e indicação de bens do réu já intimado. Ressalte-se que a inclusão da Novacap não interfere no prosseguimento do cumprimento de sentença nem na defesa dos réus, uma vez que coincidentes os pedidos do autor originário, decorrente do mesmo título e em favor do interessado. Assim, a NOVACAP deverá diligenciar quanto aos endereços dos executados ainda não intimados e indicar bens passíveis de penhora de Elmar Luiz Koenigkan. No entanto, antes da inclusão definitiva, manifeste-se o Ministério Público.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, não se vislumbra urgência ou eventual dano grave que justifique a suspensão do processo na origem. Ao contrário, o prosseguimento atende aos preceitos da razoável duração e efetividade do processo. Quanto à questão de fundo, compreendendo o ingresso da NOVACAP na fase de cumprimento, é imperioso que se aguarde a decisão do juízo se a admitirá efetivamente e a que título: se autora em litisconsórcio com o MINISTÉRIO PÚBLICO, assistente simples ou litisconsorcial; bem como a extensão de sua atuação, se para pleitear apenas a parcela da condenação relativa à reparação de danos ou também as demais cominações da sentença. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Enfim, concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator